Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE RISTER - CPF: 023.693.408-27 (AGRAVADO), BEATRIZ MARTINEZ PROTO - CPF: 061.619.118-92 (AGRAVADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Avaliação de Imóvel Penhorado. Pedido de Nova Avaliação por Perito Especializado. Desnecessidade. Alegação de Excesso de Execução. Preclusão Consumativa. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada em virtude da decisão que rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado no curso do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de elaboração de novo cálculo e determinou o praceamento do bem. A Agravante requer a nova avaliação por Perito especializado e remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novo cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: i) verificar se estão presentes os requisitos para nova avaliação judicial do bem penhorado, conforme disposto no artigo 873 do CPC e se é necessária nomeação de perito especializado; ii) definir se há excesso de execução não reconhecido no cumprimento de sentença; iii) estabelecer se houve erro material ou omissão na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração da Agravante/Executada;

III. Razões de decidir

3. A nova avaliação judicial do bem só se justifica nas hipóteses do artigo 873 do CPC: erro ou dolo do avaliador, alteração posterior do valor do bem, ou fundada dúvida do Juiz quanto ao valor atribuído inicialmente.

4. No caso, o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça adotou o método comparativo direto de mercado, com levantamento de preços de imóveis similares na região, incluindo consulta a empresas imobiliárias e corretores, o que se revela suficiente para a fixação do valor do bem. Além disso, o imóvel é urbano e, em regra, não exige conhecimentos específicos.

5. A falta de elementos concretos e tecnicamente fundamentados impede a nomeação de perito judicial, uma vez que a impugnação ao laudo é genérica e desacompanhada de prova mínima de erro ou majoração indevida do valor atribuído ao bem.

6. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que já foram decididas e não impugnadas no momento processual adequado, inclusive alegações de excesso de execução, a qual foi enfrentada anteriormente, sem interposição de Recurso.

7. A alegação de que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração é omissa não procede, pois os fundamentos apresentados pela Agravante visam à rediscussão do mérito, o que é incabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudo elaborado por Oficial de Justiça tem presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é necessária prova concreta para sua desconstituição; 2. A rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno encontra óbice na preclusão consumativa.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-J; CPC/2015, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2116698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002566-48.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Setenge Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. – EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0005906-84.2008.8.11.0041
proposto por
Beatriz Martinez Proto
e
Carlos Andre Rister.

O Juiz singular rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Agravante e manteve a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado por Oficial de Justiça; contudo, indeferiu o pedido de elaboração de novo cálculo do valor exequendo e de nova avaliação do imóvel, por entender que a matéria está superada.

A Agravante aponta erro material nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, o qual deixou de considerar o título exequendo, a impugnação ao Cumprimento de Sentença e os valores já bloqueados nos autos.

Por outro lado, afirma que o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça não condiz com o valor real de mercado.

Aduz que houve omissão relevante na decisão recorrida, pois o Juiz singular rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração sem enfrentar as irregularidades suscitadas.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja determinado que o Juiz
a quo
analise os argumentos vertidos no Recurso de Embargos de Declaração.

Subsidiariamente, pleiteia que o Tribunal aprecia as teses, determine outra avaliação judicial do imóvel, e a realização de novos cálculos do valor da dívida, o qual deve considerar o montante já bloqueado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 266526277).

Os Agravados apresentaram a contraminuta no Id. 272483360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda c/c Perdas e Danos, ajuizada por
Carlos André Rister
e
Beatriz Martinez Proto
em desfavor da empresa
Setenge Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. – EPP
, com fundamento em Contrato celebrado em 30/09/1993.

Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Agravante/Executada condenada à devolução do valor do ágio, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data do fato gerador. As partes foram, ainda, reciprocamente condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) para cada uma, calculados sobre o valor da condenação.

Na Reconvenção, o pedido foi julgado procedente, e os Agravados/Exequentes condenados ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do ágio, também com correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da multa.

Foi interposto Recurso de Apelação, que reformou parcialmente a sentença e reconheceu como legal a cláusula penal estipulada em 10% (dez por cento), com correção e juros a partir da citação.

Intimada, a Agravante não pagou o débito, indicou bem à penhora e, na sequência, impugnou o Cumprimento de Sentença. Requereu o reconhecimento de excesso à execução, sob a tese de que não foram observados os termos do título executivo (Id. 53053554 – pág. 90).

A impugnação foi acolhida e determinada a elaboração de novo cálculo para que sobre a multa contratual incidam igualmente os mesmos índices de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, cujo montante geraria crédito a abater em favor da Agravante, decorrente do pedido reconvencional.

Homologado o novo cálculo, a Agravante foi intimada para pagamento voluntário do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa, nos termos do artigo 475-J do CPC/73, vigente à época (Id. 53053383 – pág. 72).

A Agravante quedou-se inerte, razão pela qual incidiu multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (Id. 53053384 – pág. 16).

Em 10/10/2017, a Agravante apresentou nova impugnação em relação ao valor da Execução e requereu o reconhecimento de excesso de execução e remessa dos autos à Contadoria do Juízo (Id. 53053384 – pág. 24).

O Juiz singular indeferiu o pedido. Mencionou que sobre o valor já havia incidido a multa pelo não pagamento no prazo e que daquela decisão a Agravante foi regularmente intimada (Id. 53053384 – pág. 32).

Entre um ato e outro, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 91.219, registrado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (Id. 58859923 - 23/06/2021).

A Agravante se insurgiu, mais uma vez, em relação ao valor da execução, sob a tese de que há cobrança de juros em duplicidade e pleiteou o reconhecimento de excesso de execução e de penhora; ao final, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para novo cálculo do débito.

O imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme laudo de avaliação datado de 07/10/2022 (Id. 99679176).

Os Agravados concordaram com o valor, porém, a Agravante impugnou o laudo. Afirmou que o valor real de mercado do bem é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Na ocasião, manifestou novamente contrária ao valor apurado na Execução. Requereu a avaliação por Perito Judicial e, ainda, manifestou interesse na designação de audiência de conciliação (Id. 124367635).

O Juiz singular rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação. Além disso, indeferiu o pedido para elaboração de novo cálculo, uma vez que a matéria já está preclusa. Por fim, deferiu a alienação judicial do bem penhorado.

A Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, por meio do qual aduziu que não foram apreciados os seus pedidos, especialmente a designação de audiência de conciliação e remessa dos autos à Contadoria para novo cálculo.

O Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração.

A Agravante aduz que há omissão relevante na decisão recorrida, pois o Juiz singular rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração sem enfrentar as irregularidades por ela suscitadas.

Aponta erro material nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, sob alegação de que deixou de considerar o título exequendo, a impugnação ao Cumprimento de Sentença e os valores já bloqueados.

Por outro lado, afirma que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça não condiz com o valor real de mercado.

A Agravante já se insurgiu em relação ao cálculo, inclusive apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida e reconhecido o excesso de execução e, de conseguinte, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria judicial para retificação do cálculo.

No que se refere à alegada duplicidade de juros, o argumento não prospera. Conforme consta dos autos, após elaboração do novo cálculo pela Contadoria, a Agravante foi intimada para pagar o débito, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento); contudo, manteve-se inerte, motivo pelo qual incidiu a multa, da qual foi expressamente advertida e dessa decisão não recorreu.

Sabe-se que as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não foram objeto de impugnação recursal no momento processual adequado, sujeitam-se à preclusão consumativa (STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024).

Dessa forma, a questão quanto ao valor da execução está acobertada pela preclusão, motivo pelo qual a matéria não pode ser revista.

Quanto ao valor bloqueado que a Agravante pretende seja descontado do montante devido, o pedido não tem fundamento, uma vez que já ocorreu o desbloqueio, conforme informado no Id. 157102228.

Em relação à nova avaliação e nomeação de Perito judicial, de igual modo, não assiste razão à Agravante.

No que se refere à nova avaliação, o Código de Processo Civil permite nas seguintes hipóteses: i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; iii) o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (artigo 873 do CPC).

No caso, nenhuma dessas hipóteses está caracterizada. Conforme se observa, o Laudo foi elaborado por Oficial de Justiça dotado de fé pública, e cuja atuação, salvo prova em contrário, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Verifica-se, ademais, que o Oficial de Justiça adotou o método comparativo, com base na realidade do mercado imobiliário, fundamentou em pesquisas e levantamento de preços de imóveis similares, com auxílio de informações obtida na Prefeitura, empresas imobiliárias e corretores de imóveis (Id. 99679176 – Ação de origem).

Além disso, ressalta-se que se trata de imóvel urbano, cuja avaliação, em regra, não exige conhecimento específico; logo, são suficientes os critérios adotados.

Nesse contexto, para desconstituir a avaliação realizada, caberia à Agravante apresentar argumentos consistentes e devidamente fundamentados, capazes de demonstrar equívoco no trabalho do avaliador e a necessidade de nomeação de profissional especializado, o que não está comprovado.

Dessa forma, a falta de elementos concretos que sinalizem o equívoco na avaliação do Oficial de Justiça, tornam desnecessária a determinação de nova avaliação.

Ademais, da análise das razões dos Embargos de Declaração não é possível constatar omissão pelo Juiz singular. Ao que tudo indica, o que a Agravante pretendia com aquele Integrativo era rediscutir a matéria pela via imprópria, o que não é permitido.

No que tange à designação de audiência de conciliação, conforme se observa, o processo tramita desde 10/03/1995, a sentença prolatada em 08/10/1999, com o início do Cumprimento de Sentença em 2001. Vê-se que a Agravante teve diversas oportunidades para buscar a autocomposição, contudo, não o fez. Apenas neste momento processual, próximo ao praceamento do bem, manifesta a intenção de acordo, o que se mostra pouco eficaz e, se designada, contribuiria para a procrastinação do feito.

De mais a mais, sabe-se que as partes podem,

querendo, formalizar acordo extrajudicial para posterior homologação.

Por esses motivos, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025